Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725513-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BUENO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA BUENO contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2o Vara Cível de Águas claras que, na ação sob o procedimento comum, indeferiu a exceção de pré-executividade. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade. A decisão de ID 48478206 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante, devidamente intimada (ID 48570213), permaneceu inerte (ID 48881297). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora